Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO E DE CONTRATO DE DOAÇÃO. GRATUIDADE. REQUERIMENTO. ANÁLISE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTAS. CUMULATIVIDADE. TEMA 507 STJ. INCIDÊNCIA. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.040.485. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Autor/Apelante em face do Acórdão n. 2.040.485, sob o argumento de omissão quanto a análise do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, conquanto o seu indeferimento tenha ocorrido monocraticamente, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na alegada omissão do acórdão embargado sobre a análise do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissão no Acórdão n. 2.040.485, pois o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita foi analisado e indeferido, monocraticamente, em razão do recolhimento do preparo recursal, ante a incidência dos poderes instrutórios do relator, nos termos dos arts. 99, § 7o; e 932, I, ambos do CPC.
5. “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. É possível a cumulatividade da multa decorrente de embargos de declaração manifestamente protelatórios com aquela relativa a litigância de má-fé, em razão da primeira (CPC, Art. 1.026, § 2o) ter “caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo”; enquanto a segunda (CPC, Art. 80, VII) ter natureza reparatória, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multas aplicadas.
Tese fixada: “A omissão não se configura quando a questão correlata foi resolvida pelo relator, com o exercício dos seus poderes instrutórios, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 932, I, ambos do CPC”.
Legislação e Jurisprudência Relevantes: arts. 99, § 7o; 80, 81, 932, I, e 1.026, todos do CPC; e Tema 507 STJ.